Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719849-50.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OTTO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EMBARGADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E S P A C H O Ao ID 48884951 a apelante requereu a certidão do trânsito em julgado e a expedição de alvará do valor depositado pelos apelados. No entanto, verifica-se que ainda existem prazos em aberto para as partes. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo e, após certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de Origem para proceder a expedição do alvará. Desembargador Eustáquio de Castro Relator